Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes, revela-se correta a decisão condenatória.
2. Consoante jurisprudência dominante, é perfeitamente possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de exasperação da pena-base e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo. 2.1 Na espécie, o concurso de pessoas foi adequadamente considerado para fomentar a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, eis que a superioridade numérica de agentes aumentou as chances de sucesso da empreitada criminosa, denotando, pois, um maior incremento para a prática da conduta delitiva, além do que, o emprego de arma branca serviu para, efetivamente, majorar a pena na terceira fase da dosimetria, de modo que não merece reparos a sentença nesse aspecto.
3. Recurso conhecido e desprovido.